Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. EXCETO PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para inclusão no Quadro de Acesso para a promoção. Esclarece que foi para a reserva remunerada em 02/01/2017 e em 26/01/2018 foi designado para o serviço ativo, exclusivamente na atividade fim. Em caráter temporário por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 48 meses. Portanto, já cumpriu o interstício de 03 anos previsto na Lei 12.086/09, fazendo jus a inclusão no Quadro de Acesso e concorrer à promoção para Subtenente, pelo critério de antiguidade. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que há impedimento legal para que o recorrente possa ser incluído no Quadro de Acesso, nos termos do Art. 17 da Portaria 1.057/2017 que exclui a promoção entre os supostos direitos do Policiais Militares ativos designados para o serviço da Corporação. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia jurídica em debate refere-se a possibilidade de policial militar, da reserva, convocado para o serviço ativo poder ingressar no Quadro de Acesso para concorrer à promoção por antiguidade.
5. A designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: "Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária". Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que "Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação".
6. Ainda no artigo 9o do referido decreto preconiza que: "Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção".
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.